Tribunal: TJSP
Processo: 2289834-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Trancamento da ação penal – Furto qualificado – Impossibilidade – Conduta que, de início, se subsumi ao tipo penal – Necessidade de análise aprofundada da prova para se estabelecer a autoria ou participação do paciente, o que não se admite nesta via eleita – Pedido de revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no

Ementa:
HABEAS CORPUS – Trancamento da ação penal – Furto qualificado – Impossibilidade – Conduta que, de início, se subsumi ao tipo penal – Necessidade de análise aprofundada da prova para se estabelecer a autoria ou participação do paciente, o que não se admite nesta via eleita – Pedido de revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público Ordem denegada.